Tribunal: CARF
Processo: 10983.900870/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.900870/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.528 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Recorrente
CLÍNICA SANTA HELENA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. IRRF. SÚMULAS CARF Nos 80 e
143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para aplicação das determinações da Súmula CARF
nos 80 e 143, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir
a fato ou a direito superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.900870/2013-41
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.528 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900870/2013-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 05879.25544.240412:1.7.02-3051, em 24.04.2012, e-fls. 35-
68, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$29.338,31 do ano-calendário de 2007, para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 30-33:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO
[...]
RETENÇÕES
FONTE [...]
ESTIM. COMP.
SNPA [...]
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
94.294,97 [...]
77.392,78
171.667,75
CONFIRMADAS [...]
70.378,45 [...]
84.073,49
134.451,94

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: RS 29.338,31
Valor na DIPJ: R$ 29.338,31 S
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: RS 171.687.75
IRPJ devido: R$ 142.349,44
Valor do saldo negativo disponível = (Parceles confirmadas licitada ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo D1PJ e PER/DCOMP observado que quando este cálculo resultar negativo o
valor será zero.
Valor do saldo negativo R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na pagina
internet na Receita Federal, e integram este despacho.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.528 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900870/2013-41

Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 05879.25544.240412.1.7.02-3051 01782.19603.150709.1.7.02-7252
14E81.112E8.310708.1.3.02-8320 26281.04180.310708.1.3.02-5012 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa e no excerto do voto condutor do Acórdão da 5a Turma/DRJ/RJI/RJ no 12-
79.688, e-fls. 285-290:
COMPROVAÇÃO PARCIAL. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO -
HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL
DA
COMPENSAÇÃO.
CABIMENTO
A
comprovação da certeza e liquidez do crédito, ainda que parcialmente, requisitos
necessários para o reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art.
170 do CTN, acarreta no deferimento parcial da Declaração de Compensação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte [...]
Pelo exposto, já que presentes os requisitos previstos no artigo 170 do CTN, a
certeza e liquidez do crédito, voto por dar provimento parcial à manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 16.132,28, e
homologar as compensações até o limite do crédito ora reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 09.06.2016, e-fl. 303, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 08.04.2016, e-fls. 305-314, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
1. FONTE PAGADORA ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A [...]
Trata-se da fonte pagadora Eletrosul Centrais Elétricas S.A. Conforme relação de
rendimentos e imposto sobre a renda retido na fonte pagadora, o total retido por esta
empresa foi de R$ 8.110,18.
Considerando que a retenção ocorreu com a utilização do Código 6190, segue abaixo a
segregação das alíquotas para este Código, conforme Instrução Normativa 539/2005
[...].
Compondo o Código de Receita 6190 está o IR em uma alíquota de 4,80%. O
rendimento tributável pago pela Eletrosul Centrais Elétricas S.A foi de R$ 85.823,15.
Sendo assim, temos que o montante de IR retido foi de R$ 4.119,51 (85.823,15 x 4,8%),
devendo tal valor ser considerado como crédito disponível para a Perdcomp em questão.
Na análise realizada pela autoridade fiscal, ficou reconhecido o crédito de apenas R$
430,16 com base no que fora declarado na DIPJ de 2008. Ocorre que a própria Fonte
Pagadora informou em sua DIRF o pagamento de rendimentos no montante de R$
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.528 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900870/2013-41

85.823,15 e considerando-se a alíquota de 4,8% que faz parte do código 6190, o valor
do crédito disponível no momento da entrega da Perdcomp era de R$ 4.119,51.
Reapresentamos o espelho da Relação de rendimentos e imposto sobre a renda retido
por fonte pagadora com a demonstração do Rendimento Tributável pago pela Fonte
Pagadora Eletrosul Centrais Elétricas S.A no montante de R$ 85.823,15, onde consta a
informação de que a mesma declarou em DIRF o código 6190 e o destaque das
retenções no montante de R$ 8.110,18, ou seja, os 9,45% que compõe referido código.
Requer, assim, o reconhecimento de IRRF da Fonte Pagadora Eletrosul Centrais
Elétricas S.A no montante de R$ 4.119,51.
2.
FONTE
PAGADORA
FUNDAÇÃO
ASSISTENCIAL
SERVIDORES
MINISTÉRIO DA FAZENDA [...]
Trata-se da fonte pagadora Fundação Assistencial Servidores Ministério da Fazenda.
Conforme Relação de rendimentos e imposto sobre a renda retido na fonte pagadora, o
total retido por esta empresa foi de R$ 1.306,81.
Neste caso, a retenção ocorreu no código correto — 1708, contudo, há divergência entre
o CNPJ da fonte pagadora informado na PERDCOMP (CNPJ da filial 00.628.107/0012-
31) e de quem declarou o pagamento (matriz de CNPJ 00.628.107/0001- 89).
Acredita-se que o não reconhecimento é decorrente do fato de o CNPJ utilizado na
Perdcomp estar diferente do declarado pela fonte pagadora. Quem realizou o pagamento
foi a filial e este foi o CNPJ utilizado pela empresa no momento da Perdcomp, mas
quem informou o pagamento foi a matriz.
Como a retenção está provada através da apresentação do comprovante de rendimentos,
inclusive em valor superior ao utilizado em PERDCOMP, o crédito deve ser
reconhecido.
3. FONTE PAGADORA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO –
CONAB [...]
Trata-se da fonte pagadora Companhia Nacional de Abastecimento - Conab.
Conforme Relação de rendimentos e imposto sobre a renda retido na fonte pagadora, o
total retido por esta empresa foi de R$ 1.180,06.
Considerando que a retenção ocorreu com a utilização do Código 6190, segue abaixo a
segregação das alíquotas para este Código, conforme Instrução Normativa 539/2005:
[...]
Considerando que dentro do Código de Receita 6190 está inserido o IR em uma alíquota
de 4,80% e o rendimento tributável pago pela CONAB foi de R$ 12.487,28, temos que
o montante de IR retido foi de R$ 599,38 (12.487,28 x 4,8%), devendo tal valor ser
considerado como crédito disponível para a Perdcomp em questão.
Neste caso, acredita-se que o não reconhecimento é decorrente do Código de Receita
utilizado na Perdcomp e o utilizado no momento da retenção, porém, o crédito é
existente e deve ser reconhecido. Alem disso, a empresa ao efetuar sua PERDCOMP
indicou o CNPJ da filial (26.461.699/0270-38), enquanto que a Fonte Pagadora, ao
informar em DIRF, utilizou-se do CNPJ da matriz (26.461.699/0001-80).
Na análise da Manifestação de Inconformidade, a autoridade fiscal não se pronunciou a
respeito da alegação da contribuinte de que a retenção foi realizada e declarada pelo
estabelecimento matriz da fonte pagadora, tendo sido inclusive declarada em DIRF,
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.528 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900870/2013-41

conforme Espelho da Relação de rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte
pagadora que novamente anexamos ao processo.
Sendo assim, requer a empresa o reconhecimento do crédito no valor de R$ 74,80 da
fonte pagadora Companhia Nacional de Abastecimento —Conab.
4. FONTE PAGADORA AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA
[...]
Trata-se da fonte pagadora Amil Assistência Médica Internacional Ltda. A empresa
declarou em DIRF a retenção de IR no montante de R$ 1.149,79 através do CNPJ de
sua matriz 29.39.127/0001-79, enquanto que a contribuinte indicou como retenção o
montante de R$ 1.012,95, indicando como fonte pagadora o CNPJ da filial
29.309.127/0122-66.
Através do espelho da Relação de rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte
pagadora que novamente anexamos ao processo, percebe-se que a empresa [...]
declarou em sua DIRF um IRRF no código 1708 no montante de R$ 1.149,79 para a
contribuinte, ou seja, valor superior ao declarado no Pedido de Compensação.
Sendo assim, requerer o reconhecimento do montante de R$ 1.012,95 como crédito de
IRRF no presente pedido de compensação, com base na declaração da própria fonte
pagadora, cuja prova já foi juntada nos autos, mas por questões de justiça novamente
anexamos.
5. FONTE PAGADORA PETRÓLEO BRASILEIRO S.A [...]
Trata-se da fonte pagadora Petróleo Brasileiro S.A. A empresa declarou em DIRF a
retenção no montante de R$ 2.880,22.
Considerando que a retenção ocorreu com a utilização do Código 6190, segue abaixo a
segregação das alíquotas para este Código, conforme Instrução Normativa 539/2005:
[...]
Considerando que dentro do Código de Receita 6190 está inserido o IR em uma alíquota
de 4,80% e o rendimento tributável pago pela Petróleo Brasileiro S.A foi de R$
30.480,42, temos que o montante de IR retido foi de R$ 1.463,06 (30.480,42 x 4,8%),
devendo tal valor ser considerado como crédito disponível para a Perdcomp em questão.
Na análise da Manifestação de Inconformidade pela autoridade fiscal, a mesma
reconheceu como crédito de IRRF apenas o montante de R$ 119,95, com base na DIPJ
de 2008, não considerando a declaração da própria fonte pagadora de que realizou a
retenção no montante de R$ 1.463,06.
Diante disso, requerer o reconhecimento do crédito de IRRF no montante de 975,14 da
fonte pagadora Petróleo Brasileiro S/A, conforme demonstrado em Manifestação de
Inconformidade e prova reapresentada neste Recurso Voluntário, através espelho da
Relação de rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte pagadora. [...].
No que concerne ao pedido conclui que:
2. DO PEDIDO
Diante da comprovação da existência de créditos de Imposto de Renda Retido
na Fonte não reconhecidos no Pedido de Compensação inicial e no acórdão proferido
na Manifestação de Inconformidade em questão, requer:
a) O total recebimento deste Recurso Voluntário;
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.528 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900870/2013-41

b) A reanálise dos documentos e argumentos já apresentados e o
reconhecimento dos créditos de IRRF demonstrados e não reconhecidos no Pedido
Inicial de Compensação e na Manifestação de Inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.528 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900870/2013-41

Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. O prazo para homologação tácita da compensação dos débitos
declarados é de cinco anos, contados da data da entrega do Per/DComp e a ciência do Despacho
Decisório. Ademais, este procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento
processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.528 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900870/2013-41

7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Cabe esclarecer que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) desde a sua instituição a partir de 01.01.1999 tem caráter meramente informativo
1. Somente a partir do ano-calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, devem apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de forma centralizada pela
matriz, que ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014,
da escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) em meio físico e da entrega da
DIPJ. Assim, no ano-calendário objeto de análise os sistemas na RFB não eram supridos com os
dados completos da escrituração contábil fiscal da Recorrente (Instrução Normativa RFB
no1.422, de 19 de dezembro de 2013). Ainda, as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas
devem apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF) de forma
centralizada pela matriz por via da internet comunicando a existência de débito tributário,
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para sua exigência2. Além disso,
por via de regra o Per/DComp somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador, já que alterar
dados depois do tempo próprio constitui inovação3.
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um

1 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa RFB no
1.028, de 30 de abril de 2010, Instrução Normativa RFB no 1.149, de 28 de abril de 2011, Instrução Normativa RFB
no 1.264, de 30 de março de 2012, Instrução Normativa RFB no 1.344, de 9 de abril de 2013, Instrução Normativa
RFB no 1.463, de 24 de abril de 2014 e Súmula CARF no 92.
2 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa SRF no
255, de 11 de dezembro de 2002, Instrução Normativa SRF no 583, de 20 de dezembro de 2005, Instrução
Normativa SRF no 695, de 14 de dezembro de 2006, Instrução Normativa RFB no 786, de 19 de novembro de 2007,
Instrução Normativa RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, Instrução Normativa RFB no 974, de 27 de novembro
de 2009, Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010 e Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11
de dezembro de 2015.
3 Fundamento legal: art. 56 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, art. 57 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 107 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.528 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900870/2013-41

cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos confessados, o
Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão de ofício de
despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros, observados
os demais requisitos normativos. Ademais, salvo exceções legais, verifica-se que a não
retificação da DCTF não impede que o direito creditório pleiteado no Per/DComp seja
comprovado por outros meios, bem como não há impedimento para que a DCTF seja retificada
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado
na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto
de 2015.
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977 e Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor dos incentivos fiscais
previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ determinado sobre a base de
cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de
determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração,
ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.528 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900870/2013-41

Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF). Também as pessoas
jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na fonte devem fornecer à pessoa
jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento comprobatório, em duas vias, com
indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-
calendário anterior, que no caso é o Informe de Rendimentos. Assim, o valor retido na fonte
somente pode ser compensado se a pessoa jurídica possuir comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração do saldo negativo de IRPJ no encerramento
do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de
23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Está registrado no Despacho Decisório, e-fls. 30-33, que foi emitido com base nos
dados então existentes nos registros da RFB informados pela Recorrente à época da sua emissão
que, após confrontados, emergiram incongruências:
PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de Crédito [...]
Informações Complementares da Análise de Crédito
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.528 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900870/2013-41

O crédito de saldo negativo foi analisado a partir das informações prestadas em
um único PER/DCOMP, aquele identificado como "PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito". Regra geral, trata-se do primeiro PER/DCOMP transmitido pelo sujeito
passivo informando aproveitamento do saldo negativo do período de apuração.
Na análise do crédito, foram verificadas as parcelas de composição do saldo
negativo informadas na pasta "Crédito" do PER/DCOMP, tendo por premissa que a
soma destas parcelas deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido
no período, se houver, e a apuração do saldo negativo.
Quando houver divergência entre o valor do saldo negativo informado no
PER/DCOMP e na DIPJ correspondente ao período de apuração do crédito analisado,
o reconhecimento do direito creditório está limitado ao menor destes dois valores.
Termos Utilizados na Análise do Crédito de Saldo Negativo
Tabela Parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP:
demonstra as antecipações detalhadas pelo sujeito passivo na pasta "Crédito" do
PER/DCOMP e os valores confirmados mediante consulta aos sistemas da Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) ou pela apresentação de documentos
comprobatórios pelo sujeito passivo, sendo:
PARC. CRÉDITO - Parcelas de Composição do Crédito
IR EXTERIOR - Imposto de Renda Pago no Exterior RETENÇÕES FONTE -
Imposto de Renda Retido na Fonte
PAGAMENTOS ESTIM. COMP. SNPA - Estimativas Compensadas com
Saldo Negativo de Períodos Anteriores
ESTIM. PARCELADAS - Estimativas Parceladas
DEM. ESTIM. COMP. - Estimativas Compensadas com Outros Tributos ou
Demais Estimativas Compensadas
SOMA PARC. CRED. - Soma das Parcelas de Crédito
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.528 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900870/2013-41

Valor na DIPJ: valor do saldo negativo Informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período
de apuração do crédito analisado.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: antecipações
informadas pelo sujeito passivo na DIPJ na ficha "Cálculo de Imposto de Renda sobre
o Lucro Real", referentes a retenções na fonte, pagamento de imposto no exterior ou
de renda variável, e compensação, parcelamento ou pagamento de débitos de
estimativa.
IRPJ devido: valor do imposto sobre o lucro real apurado subtraídos os
incentivos fiscais, as isenções e as deduções do imposto, previstos na legislação.
Valor do saldo negativo disponível: é o valor do saldo negativo apurado após a
confirmação das parcelas de composição do crédito, deduzido o imposto devido,
limitado ao valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP. O valor considerado
como "Parcelas Confirmadas" para cálculo do saldo negativo disponível é limitado ao
somatório das parcelas de composição do crédito informadas na DIPJ.
Análise das Parcelas de Crédito [...]

Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas
CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
00.073.957/0001-68
1708
4.156,72
0,00
4.156,72
Retenção na fonte não comprovada
00.360.305/0001-04
1708
1.985,64
0,00
1.985,64
Retenção na fonte não comprovada
00.394.452/0394-92
1708
1.139,11
0,00
1.139,11
Retenção na fonte não comprovada
00.394.502/0171-10
1708
137,42
0,00
137,42
Retenção na fonte não comprovada
00.431.403/0022-10
1708
129,73
0,00
129,73
Retenção na fonte não comprovada
00.628.107/0012-31
1708
177,97
0,00
1.177,97
Retenção na fonte não comprovada
02.009.924/0001-84
1708
1.721,44
0,00
1.721,44
Retenção na fonte não comprovada
02.474.103/0001-91
1708
207,07
105,10
101,97
Retenção na fonte comprovada parcialmente
02.933.220/0001-01
1708
1.967,75
1.521,30
446,45
Retenção na fonte comprovada parcialmente
03.658.432/0001-82
1708
6.579,42
6.290,87
288,55
Retenção na fonte comprovada parcialmente
04.570.715/000130
1708
85,06
0,00
85,06
Retenção na fonte não comprovada
26.461.699/0270-38
1708
74,80
0,00
74,80
Retenção na fonte não comprovada
29.309.127/0122-66
1708
1.012,95
0,00
1.012,9
Retenção na fonte não comprovada
29.411.345/0001-10
1708
52,15
0,00
52,15
Retenção na fonte não comprovada
30.036.685/0023-00
1708
65,16
0,00
65,16
Retenção na fonte não comprovada
33.000.167/0001-01
1708
975,14
0,00
975,14
Retenção na fonte não comprovada
33.719.485/0026-85
1708
4.084,27
0,00
4.084,27
Retenção na fonte não comprovada
42.286.245/0001-77
1708
610,71
333,25
277,46
Retenção na fonte comprovada parcialmente
43.358.647/0001-00
1708
1.929,04
0,00
1.929,04
Retenção na fonte não comprovada
57.746.455/0001-78
1708
318,96
203,42
115,54
Retenção na fonte comprovada parcialmente
74.064.502/0001-12
1708
1.394,71
0,00
1.394,71
Retenção na fonte não comprovada
77.858.611/0001-08
1708
63.013,67
60.959,62
2.054,05
Retenção na fonte comprovada parcialmente
91.235.549/0001-10
1708
519,97
33,56
486,41
Retenção na fonte comprovada parcialmente
92.754.738/0001-62
1708
238,92
214,14
24,78
Retenção na fonte comprovada parcialmente
Total
93.577,78
69.661,26
23.916,52

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.528 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900870/2013-41

Consta no Acórdão da 5a Turma/DRJ/RJI/RJ no 12-79.688, e-fls. 285-290:
Primeiro, esclareço que o crédito do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2007, objeto deste processo, é formado de imposto de renda retido na fonte e por
estimativas compensadas em DCOMP.
Assim, considerando a legislação acerca do assunto, uma vez que a opção da
tributação é pelo lucro real, os valores retidos na fonte são considerados antecipações
do imposto devido, desde que a interessada possua os comprovantes da retenção,
emitidos pela fonte pagadora (art. 55 da Lei no 7.450/85, e do § 2o do art. 943 do
Regulamento do Imposto de Renda/1999), e que os rendimentos sejam computados
para a determinação do lucro real (inciso III do §4o do Art. 2o da Lei 9.430/96).
Pelo exposto, a apresentação de Notas Fiscais emitidas pela própria interessada
não se prestam para comprovação do imposto de renda retido na fonte. Primeiro,
porque foram emitidas pela própria interessada, e, segundo, não é o documento hábil e
idôneo eleito pela legislação para a comprovação da retenção do imposto pela fonte
pagadora. Por força de lei, cabe à interessada exigir da fonte pagadora o Comprovante
de Rendimentos discriminando as receitas auferidas e os valores de imposto de renda
retidos.
Assim, para o presente julgamento, observando o Princípio da Verdade
Material, serão analisadas as informações constantes nas DIRF apresentadas pelas
fontes pagadoras, anexadas aos autos às fls. 253/284, cotejando os valores informados
a título de IRRF com aqueles informados na DCOMP (Ficha IRPJ Retido na Fonte) e
também os informados na DIPJ/2008 – Ficha 54 - Demonstrativo do Imposto de
Renda e CSLL Retidos na Fonte. Caso se verifique divergências entres os valores,
serão considerados para composição do crédito do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2007 o menor valor.
Logo, tendo por base os parâmetros explicitados nos parágrafos acima, elaborei
tabela a seguir discriminando os valores do IRRF que deverão compor o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007: [...]
Com relação às estimativas compensadas em DCOMP, assiste razão à
interessada.
As
DCOMP
09575.19531.270907.1.3.03-1484
e
06524.52057.111007.1.3.03-1203 são tratadas no processo administrativo no
10983.918214/2011-32. Em sessão do dia 15/12/2015, a 5a Turma da DRJ/RJO, por
meio do Acórdão no 12-78.854, deu provimento parcial à manifestação de
inconformidade, para reconhecer uma parcela do crédito no valor de R$ 13.747,51.
Após os procedimentos de compensação, e da análise dos extratos de fls.
245/252, constata-se que as estimativas de CSLL foram totalmente
compensadas, no valor total de R$ 34.401,48, motivo pelo qual serão consideradas na
composição do crédito do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007.
Considerando a totalidade dos valores acima confirmados, apura-se o saldo
negativo de IPRJ para o ano-calendário de 2007 no valor de R$ 16.132,28.

IRPJ Devido
R$ 142.349,44
(-) Total do Imposto de Renda Retido na Fonte
-R$ 81.088,94
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-001.528 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900870/2013-41

(-) Total das estimativas compensadas
-R$ 77.392,78
Saldo Negativo de IRPJ
-R$ 16.132,28

Sobre o IRRF, o pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do
direito creditório pleiteado pode ser analisado pela apresentação do Livro Diário e das notas
fiscais, e-fls. 75-174, conforme determinações da Súmula CARF nos 80 e 143. Os efeitos do
acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da Per/DComp, impõe, pois, o retorno
dos autos a DRF de origem para verificação da procedência do crédito pleiteado, em
conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que
evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais em cotejo com os registros internos da RFB.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp com base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em preclusão do direito de a Fazenda
Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato
complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa
desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-001.528 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900870/2013-41

Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação das determinações da Súmula CARF nos 80 e 143, para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital